Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-15.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-15.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (APELANTE), JOAO DOS SANTOS LOPES CARRASCO - CPF: 103.543.601-91 (APELADO), VANDA SUELI DAN - CPF: 369.448.741-72 (APELADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (APELADO), CAROLINE EVELYN DAN LOPES - CPF: 035.762.111-52 (APELADO), PAULO SERGIO DO COUTO - CPF: 082.219.096-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO JOAO DOS SANTOS LOPES CARRASCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924, II DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA- - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NA PENDÊNCIA DO TRÂMITE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DEVOLVIDA À ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS EXEQUENTES - INAPLICABILIDADE - REFORMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida, o que não implica em cerceamento de defesa, porquanto as matérias defendidas no aludido instrumento são objeto, então, do mérito da apelação.

Em sede de Cumprimento Provisório de sentença não há condenação de honorários advocatícios em favor do exequente, conforme

REsp n. 1.291.736/PR, julgado e sede de recurso representativo de controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004436-15.2022.8.11.0007

APELANTE: JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, MOISES PRADO DOS SANTOS

APELADO: VANDA SUELI DAN, JOAO GABRIEL DAN LOPES, CAROLINE EVELYN DAN LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jeremias Prado dos Santos e Moises Prado dos Santos
, contra sentença no Cumprimento Provisório de Sentença movido por
Vanda Sueli Dan, João Gabriel Dan Lopes e Caroline Evely Dan Lopes,
alterou de ofício o valor da causa para R$7.972.598,17 e julgou extinto, sem exame do mérito o pedido, porque os exequentes informaram que o objeto foi alcançado (artigo 924, II, do CPC), com a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85 §§1o e 2o, do CPC).

Dizem que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença que se pretendeu a reintegração na posse das áreas objeto das Matrículas 0710 – Lote 3B, com área de 1.210,00ha; 0123 –Lote 4B, com área de 1.210,00ha e 0711 – Lote5B, com área de 3.630ha, todos do CRI de Apiacás-MT.

Em
preliminar
, sustentam a nulidade da sentença, por preclusão pro judicato acerca da correção, de ofício do valor da causa (art. 292, §3°, c/c art. 293, ambos do CPC); cerceamento de defesa, porquanto foi julgada improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na data de 18-3-2023 (id 112735236), razão pela qual recorreram por meio do RAI no 10008154-07.2023. Contudo, referido agravo restou julgado prejudicado, frente a prolação da sentença em 03-4-2023, que retirou dos apelantes o direito de verem a decisão da Impugnação remetida ao duplo grau de jurisdição.

Dizem que ao rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Juízo entendeu que não se trata de ação possessória e/ou anulatória de processos de terras indígenas e por isso, rejeitou a suspensão prevista pela afetação do Tema n. 1.031/STF.

Argumentam que apesar de a ação originária se tratar de uma rescisão contratual - litígio entre particulares - decorrente de inadimplência, o objeto jurídico central tutelado/protegido sempre foi a posse dos imóveis de Matrícula n. 0710, n. 0711 e n. 0123, todos do CRI de Apiacás/MT que se encontram em terra indígena KAYABI, de modo que o contrato jamais teria seu cumprimento efetivado.

Afirmam que a reintegração de posse efetuada no presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n° 1004436-15.2022.8.11.0007, em favor dos Apelados, ocorreu em área indígena devidamente homologada por meio do Decreto Presidencial, de 24 de abril de 2013, como “RESERVA INDÍGENA KAYABI”, o que extrapola o conceito de disputa entre particulares.

Sustentam a necessidade de observância obrigatória às decisões do STF, nos termos do artigo 1.035, §5o, do CPC e, no caso, o processo deveria estar suspenso desde 06-5-2020, data em que o Ministro Relator Edson Fachin, determinou a suspensão de todos os processos e recursos judiciais que tratem de demarcações e reintegrações de posse de áreas indígenas.

No
mérito
, ressaltam que o caso versa sobre cumprimento provisório de sentença, isto é, sem trânsito em julgado, cuja eficácia depende do deslinde do Agravo em Recurso Especial N° 2.120.055/MT e, assim, não poderia ter sido extinto por esvaziamento do seu objeto (artigo 520 do CPC), além de que se refere à reintegração de posse, de modo que não cabe a condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Asseveram que o arbitramento de honorários em cumprimento provisório de sentença, reclama a incidência do TEMA no 525 do STJ, isto, somente é devida quando a parte não cumprir voluntariamente com a obrigação de pagar quantia certa, conforme art. 520, §2°, do CPC. No entanto, a relação constituída no cumprimento provisório de sentença em tela é de obrigação de fazer – reintegração na posse.

Reclamam o desacerto da sentença que alterou de ofício o valor da causa, em razão da preclusão
pro judicato
(artigo 292 , §3°, c/c artigo 293, do CPC), o que a macula como extra petita, em clara violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC.

Por fim, aduzem que não apresentaram resistência ao cumprimento de sentença, apenas entenderem que o feito deveria estar suspenso diante da decisão proferida em sede do RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1017365, além de que, desde 02-12-2022, os apelados se encontram na posse da área objeto do cumprimento, de forma mansa e pacífica, circunstância que impõe seja afastado o ônus da sucumbência.

Pedem sejam acolhidas as preliminares de nulidade dos atos processuais realizados durante o período de suspensão processual determinado pelo Recurso Extraordinário n. 1017365/SC, em especial revogada a decisão que determinou a reintegração de posse realizada em favor dos herdeiros de JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO e VANDA SUELI DAN, de modo a retornar o Cumprimento de Sentença, feito n° 1004436-15.2022.8.11.0007, ao
status quo

ante
; declarado o cerceamento de defesa, configurado pela prolação de Sentença no curso de prazo recursal. No
mérito
, seja anulado o
decisum
, para afastar a condenação dos Apelantes em honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência ao cumprimento.

Nas contrarrazões, os apelados dão conta do trânsito em julgado da sentença no o 0005877-29.2014.8.11.0007, cujo cumprimento provisório deve ser convertido em definitivo e, evidencia a perda do objeto e interesse dos apelantes na reforma do
decisum.
No mérito, postulam o desprovimento do apelo
(id 177451333).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- DA PRELIMINAR

I - Do cerceamento de defesa pela sentença proferida enquanto tramitava o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008154-07.2023.8.11.0000

Dizem os apelantes que a prolação de sentença, na pendência do julgamento RAI no 1008154-07.2023.8.11.0000, que havia atacado a rejeição da sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, cerceou seu direito de defesa, porquanto foram obstados na apreciação da a tese agitada na referida peça.

Ocorre que sem razão os apelantes.

Sabe-se que a
superveniência da sentença de mérito no processo originário absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no recurso interposto contra o julgado que antecedeu a sentença, sendo tal matéria agora passível de apelação, exatamente como ocorre no caso em exame.

É dizer, portanto, que as questões defendidas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, serão analisadas, se for o caso, em sede de recurso de apelação, com o que não há se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A preliminar de perda do objeto suscitada pelos exequentes apelados, frente o trânsito em julgado da sentença objeto do cumprimento provisório de sentença, se confunde com o mérito e com ele é ora analisado.

Como já frisado, houve a extinção do presente cumprimento provisório de sentença, porque o processo alcançou o seu fim, isto é, os exequentes foram reintegrados na posse dos imóveis.

Além disso, fato é que à época da interposição, o feito não havia transitado em julgado. Contudo, na data de 16-6-2023, foi desprovido o Agravo em Recurso Especial no 2.120.055 e Embargos de Declaração EDcl no AGiNT no mesmo Agravo, de modo que, finalmente em
11-7-2023,
foi certificado o trânsito em julgado do processo, o que evidencia que não há qualquer substrato fático ou jurídico a amparar o pedido de reforma pelos apelantes, ao fundamento de que se trata de execução provisória.

No ponto, importante ressaltar que não vinga a tese de que que a reintegração de posse efetuada no presente Cumprimento de Sentença n° 1004436-15.2022.8.11.0007, em favor dos Apelados, supostamente ocorreu em área indígena homologada por meio do Decreto Presidencial, de 24 de abril de 2013, como “RESERVA INDÍGENA KAYABI”, que, em tese, extrapola o conceito de disputa entre particulares.

O argumento de que Sustentam a necessidade de observância obrigatória às decisões do STF, nos termos do artigo 1.035, §5o, do CPC e, no caso, o processo deveria estar suspenso desde 06-5-2020, data em que o Ministro Relator Edson Fachin, determinou a suspensão de todos os processos e recursos judiciais que tratem de demarcações e reintegrações de posse de áreas indígenas.

Ocorre que o argumento de que seria aplicável ao presente caso os ditames do referido Tema de Repercussão Geral 1031 ou RE 1.017.365 não se sustenta, cuja aplicação se limita aos casos e ações que correm em desfavor dos indígenas (FUNAI), não entre os particulares.

O referido TEMA 1031 se origina de uma ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA - IMA - NOVA DENOMINAÇÃO DO FATMA) em desfavor da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), com objeto de ser reintegrado numa área que se trata de reserva ecológica estadual, que em nada se assemelha ao caso em exame, cuja área estava sendo explorada pelos requeridos apelantes a qual fora reintegrada em favor dss Autores apelados, não havendo qualquer discussão indígena no presente caso.

Por derradeiro,
no que tange a reforma da sentença acerca do fundamento de impossibilidade da alteração do valor da causa e condenação dos apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência no presente cumprimento provisório de sentença, os recorrentes têm razão, em parte.

Acerca do valor da causa, dispõe o artigo 292, §3o, do CPC, que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

A exigência de se indicar um valor à causa não significa uma inútil valorização do formalismo processual. Ao contrário, é fundamental para diversos fins no curso de processo, conforme preceituam os dispositivos previstos no CPC e pode ser usado, por exemplo, para a determinação da competência do juízo e do rito a ser observado, além de ser utilizado como parâmetro para cálculo das custas de distribuição ou de preparo recursal, bem como para fixação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da jurisdição e limite para o cálculo do depósito de 5% necessário à propositura de ação rescisória. Isso sem falar que é também elemento norteador do arbitramento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, destaco:

“O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao feito. Precedentes: REsp. No 726.230 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 25.10.2005; REsp. No 757.745 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 23.8.2005; AgRg no Ag 240661 / GO, Terceira Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, julgado em 04/04/2000;REsp 154991 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 17/09/1998” (cf. CC no 97.971, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 22-8-2008).

No caso em exame, os apelados ajuizaram o presente Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor dos apelantes (id 177451221), a fim de que fossem reintegrados à posse da área rural objeto do processo no 0005877-29.2014.8.11.0007, quais sejam Lote 3B, com área de 1.210,00ha, objeto da matrícula no 0710 do Livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás–MT, Lote 4B, com área de 1.210,00ha, objeto da matrícula no 0123 do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás–MT e Lote 5B, com área de 3.630ha, objeto da matrícula no 0711 do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás – MT e, na ocasião, atribuíram à causa o valor de R$1.000,00.

Ao receber o pedido foi determinado o recolhimento das custas por não se processar junto aos autos principais (id 177451242) e, posteriormente, reconsiderada a decisão (id 177451246).

Determinado o cumprimento da sentença, sobreveio petição dos exequentes no sentido de que a finalidade do pedido foi cumprida (id 113998067), razão pela qual foi proferida a sentença de extinção do feito, com base no artigo 924, II, do CPC, ocasião em que o Magistrado alterou de ofício o valor da causa para R$ 7.972.598,17, com a condenação dos executados apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §§o 1o e 2o, do CPC).

Ocorre que, como se sabe, a promoção da execução provisória é opção do credor, ocorre por iniciativa e inteira responsabilidade do exequente, conforme estabelecem os estabelecem os artigos 513, § 1o, 520 e 521,523, §1o, todos do Código de Processo Civil.

Como narrado, não se tratou de cumprimento provisório de sentença de pagar quantia certa, mas sim de cumprimento de reintegração de posse, o que afasta a incidência do artigo 523, §1o, do CPC.

Ressalto que a questão já foi enfrentada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo no 1.291.736/PR, cujo entendimento é de que em Execução provisória descabe honorários em benefício do exequente. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:

1.1.
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente. 1
.2. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.291.736/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/11/2013, DJe de 19/12/2013.)

Nota-se, portanto, que ainda que possível a alteração do valor da causa no presente cumprimento provisório de sentença, por outro lado, merece reforma parcial a sentença, porque não há se falar em fixação de honorários de sucumbência, notadamente porque, no caso, foi extinto o processo frente o cumprimento do decisum - reintegração de posse.

Calha, bem a propósito, o argumento do e. Ministro no aludido recurso no sentido de que
“caso a parte vencida, depois de intimada por intermédio do advogado, cumpra voluntariamente a condenação, não haverá incidência de multa porque não há nem sequer execução, e, nessa situação, descabe também o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença.”

Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio se aplica ao presente caso, na medida em que o cumprimento provisório foi extinto porque alcançado o seu cumprimento, isto é, não há sequer de se cogitar em conversão da execução provisória em definitiva.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para afastar a condenação dos executados, ora apelantes, do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85 §§1o e 2o, do CPC), no presente cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023